Tribunal: TJES
Processo: 0000195-42.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-42.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO
E RECEPTAÇÃO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
ORIGEM ILÍCITA NÃO AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA
. HONORÁRIOS DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e alguns objetos somente foram recuperados posteriormente. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação dos réus pela prática do crime de roubo na modalidade consumada
.

2. Tratando-se de roubo ocorridos em face de vítimas que se encontravam no mesmo local, como no caso dos autos, deve ser aplicada à espécie o concurso formal próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do CP.

3. O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II , e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70 (02 vezes), ambos do Código Penal e no art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal,
a pena de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 131 (cento e trita e um) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela desclassificação do delito de roubo consumado para a forma tentada, o reconhecimento da continuidade delitiva e a desclassificação do crime de recepção para a modalidade culposa. Requer ainda o arbitramento de honorários em favor da dativa (id. 7529930).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7529930). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 7609105).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto 2821-R de 2021 (id. 7674447).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II , e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70 (02 vezes), ambos do Código Penal e no art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal,
a pena de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela desclassificação do delito de roubo consumado para a forma tentada, o reconhecimento da continuidade delitiva e a desclassificação do crime de recepção para a modalidade culposa. Requer ainda o arbitramento de honorários em favor da dativa (id. 7529930).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7529930). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 7609105).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários no valor definido no Decreto 2821-R de 2021 (id. 7674447).

Narra a denúncia que:

"[...] que no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta de 23h40min, na Rua Padre João Arriagui, s/n, atrás da Casa do Cidadão, Centro, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO e KATIENE ALVES CRUZ, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela comunhão de desígnios entre si e conjugação de esforços destinados ao objetivo comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, a quantia de R$ 100,00 (cem reais); 01 (um) celular, marca Xiaomi, modelo Note 8; 01 (um) cordão de cor amarelada com pingente de crucifixo, 01 (uma) pulseira de cor amarelada; 01 (um) relógio, marca Invicta, modelo 25036, conforme Auto de Apreensão de fl. 43 do IP, além de 01(um) iPhone, 6S, marca Apple, cor prata, pertencentes as vítimas Matheus Cardoso Domingues e Carolini Bezerra Rodrigues.

Depreende-se que na data e no local supramencionados, as v
í
timas caminhavam pela rua da Marta Modas quando foram surpreendidas pelos denunciados, que utilizando uma motocicleta Honda CG 125, cor preta, placa MTA-4845, abordaram as vitimas e mediante grave ameaça as pessoas, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os seus pertences acima descritos e fugiram.

Consta que o piloto da motocicleta era o denunciado LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO, o qual apontou a arma de fogo para as v
í
timas, enquanto a denunciada KATIENE ALVES CRUZ subtraiu os pertences delas e, após, fugiram na motocicleta.

Logo em seguida, a Policia Militar realizava patrulhamento no Bairro Pontinho, na Rodovia do Sol, no município de Piúma/ES, quando policiais militares avistaram os indivíduos na motocicleta com as características dos denunciados que seguiam no sentido Anchieta a Piúma. Ao avistarem os policiais, os denunciados empreenderam fuga e caíram. Ato contínuo foram abordados e com os denunciados foram encontrados os objetos roubados, com exceção da iPhone, 65, marca Apple, cor prata, pertencente à vítima Matheus Cardoso Domingues, sendo realizada a prisão em flagrante.

Durante a abordagem, foi constatado que a motocicleta Honda CG 125, cor preta, placa MTA-4845 que estava na posse dos denunciados é produto de roubo, dessa forma, também na data e locais acima mencionados, os denunciados LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO e KATIENE ALVES CRUZ, também agindo de forma livre e consciente conduziam, em proveito próprio, a referida motocicleta, que sabiam ser produto de crime. [...]”

De início, sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e alguns objetos somente foram recuperados posteriormente, valendo destacar que o réu foi preso em flagrante em uma cidade vizinha. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação do réu pela prática do crime de roubo na modalidade consumada
.

Vale lembrar que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da
apprehensio
, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula do STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

Prosseguindo, a defesa requerer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. Contudo, tratando-se de roubo ocorridos em face de vítimas que se encontravam no mesmo local, como no caso dos autos, deve ser aplicada à espécie o concurso formal próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do CP.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU MAIS DE UM PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

3. No caso, ao contrário do sustentado pela defesa, a referida vetorial foi tida como negativa em razão dos réus terem amarrado as mãos da vítima com vistas a cometer o crime com maior facilidade, não tendo decorrido da comparsaria, já sopesada na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, restando, pois, evidenciada a maior censura do agir do ora agravante.

4. Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.

5. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Por fim, pugna a d. Defesa pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, consoante as disposições do art. 180,§3°, do Código Penal.

O §3º do art. 180 do CPB estabelece que “
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”.

Impõe destacar que, neste caso, o objeto receptado foi encontrado na posse do recorrente, situação que inverte o ônus da prova, devendo a defesa fazer prova de que o réu desconhecia ou ignorava a origem ilícita do bem.

Este Egrégio Tribunal já decidiu casos semelhantes da mesma forma:

“(...) Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, imprescindível que haja dolo direto, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. No caso, as negativas de autoria por parte dos apelantes não encontram amparo nas provas carreadas no caderno processual, e, portanto, não possuem o condão de afastar o entendimento de que os apelantes tinham total ciência da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, e mesmo assim optaram por tirar proveito deles. 2. Impossibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, considerando a existência de contradições relevantes nas versões trazidas pelos apelantes em esfera policial e judicial, o que, somado às circunstâncias do fato, notadamente, a inexistência de qualquer documentação, a compra dos veículos de pessoas desconhecidas, e a tentativa de fuga dos agentes públicos, que fazem com que as teses defensivas não induzam a sequer dúvida do conhecimento da origem ilícita dos veículos. (...)”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170004035, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022)

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu. Em seu depoimento em Juízo, o recorrente afirmou que pegou a motocicleta emprestada sem sequer saber o seu real proprietário. Disse que a motocicleta lhe foi emprestada em uma boca de fumo para que pudesse praticar o roubo e, assim, quitar sua dívida com drogas.

Portanto, inviável o pleito desclassificatório.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra. Lucelli Barboza pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.